Tribunal: TJES
Processo: 5004488-18.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004488-18.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AVDV ESTETICA LTDA
RECORRIDO: CRISTINA FRAGA GOMES DA SILVA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE SESSÕES DE DEPILAÇÃO A LASER. LESÕES DA AUTORA QUE NÃO COMPROVAM A PRÁTICA INDEVIDA DA RÉ. COMPROVAÇÃO DA PLURALIDADE DE SESSÕES REALIZADAS ANTERIORMENTE À QUEIXA. VACÂNCIA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5004488-18.2023.8.08.0030

Recorrente: AVDV ESTETICA LTDA

Recorrido: CRISTINA FRAGA GOMES DA SILVA

Relator:
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE SESSÕES DE DEPILAÇÃO A LASER. LESÕES DA AUTORA QUE NÃO COMPROVAM A PRÁTICA INDEVIDA DA RÉ. COMPROVAÇÃO DA PLURALIDADE DE SESSÕES REALIZADAS ANTERIORMENTE À QUEIXA. VACÂNCIA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO. (1). DA LIDE.
A AUTORA ADUZ QUE CONTRATOU OS SERVIÇOS DE DEPILAÇÃO JUNTO A EMPRESA REQUERIDA, CONTUDO, TAIS SERVIÇOS NÃO CUMPRIRAM COM O QUE FORA PROMETIDO, CAUSANDO, INCLUSIVE, QUEIMADURAS E DANOS À AUTORA. NARRA, AINDA, A AUTORA, QUE SOLICITOU O CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, ENTRETANTO, A REQUERIDA SE NEGOU A REALIZAR O REEMBOLSO À AUTORA, TRAZENDO PREJUÍZOS.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA APRESENTA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, ALEGANDO, AINDA, A AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO, REQUERENDO A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “
Isto posto, resolvo o mérito na forma do art. 487, inciso I do CPC e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, pelo que: CONDENO, a parte requerida, a restituir, à requerente, a quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais), devidamente atualizado com juros legais da citação e correção monetária da propositura da demanda, aplicando-se a taxa SELIC; CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, em favor da parte autora, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros legais e correção monetária, a partir desta data, aplicando-se a taxa SELIC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
”.

(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA,
ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS QUEIMADURAS APRESENTADAS FORAM, DE FATO, OCASIONADAS PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. NECESSÁRIA AVALIAÇÃO DE PERITO MÉDICO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE EXPUNHAM OS RISCOS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJAM JULGADOS TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
COMPROVAÇÃO DO ILÍCITO COMETIDO
.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
IN CASU
, O PONTO NODAL DA PRESENTE DEMANDA É PERQUIRIR SE HOUVE OU NÃO FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA PARTE PROMOVIDA, ASSIM COMO SE ALUDIDA MÁ PRESTAÇÃO RESULTOU NAS LESÕES (QUEIMADURAS/MANCHAS) APRESENTADAS NA PROMOVENTE, OCASIONANDO-LHE OS ALEGADOS DANOS MORAIS E MATERIAIS. POIS BEM. COMPULSANDO OS AUTOS, ENTENDO PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, EXPLICO. APESAR DE A REQUERENTE ALEGAR QUE SOFREU LESÕES CUTÂNEAS, O CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS NÃO É SEGURO NO SENTIDO DE QUE HOUVE, DE FATO, RESPONSABILIDADE DA RÉ NO QUE PERTINE ÀS QUEIMADURAS E MANCHAS DEMONSTRADAS. PODERIA A REQUERENTE APRESENTAR LAUDO MÉDICO, ÔNUS QUE LHE CABIA (ART. 373, I DO CPC). EM SUA INICIAL, A AUTORA COLACIONOU DUAS IMAGENS NAS QUAIS É POSSÍVEL CONSTATAR AS PROTUBERÂNCIAS DERMATOLÓGICAS MAS, A MEU VER,
O NEXO DE CAUSALIDADE NÃO RESTOU EVIDENCIADO

VISTO QUE NÃO HÁ PROVA ROBUSTA DE QUE AS SUPOSTAS LESÕES CUTÂNEAS EXPERIMENTADAS PELA REQUERENTE DECORRERAM DIRETAMENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REQUERIDA OU DE FATORES EXTERNOS.
DESTACO AINDA QUE CONFORME DOCUMENTOS COLACIONADOS EM
ID.: 8344295,
CONSTATA-SE QUE A REQUERENTE REALIZOU MUITAS SESSÕES, O QUE ACENTUA AINDA MAIS A DÚVIDA SOBRE TAIS LESÕES TEREM SIDO DE FATO CAUSADAS PELO PROCEDIMENTO, OU SE PODERIA HAVER OUTRO CAUSADOR. ASSIM, ENTENDO QUE NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE FALHAS DA REQUERIDA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OU PRÁTICA DE ATO ILÍCITO APTOS A JUSTIFICAR O REEMBOLSO DE VALORES PAGOS, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

TECIDAS TAIS CONSIDERAÇÕES, ENTENDO PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
(
7).
DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
DOU-LHE PROVIMENTO
, PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PISO, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. (8) SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM SEU PLEITO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

O nexo causal não restou demonstrado pela consumidora, que se limitou a colacionar duas fotografias em sua peça vestibular. Incidência da responsabilidade objetiva que não exclui o ônus probatório da autora em demonstrar dano e o referido nexo de causalidade. Consumidor não se exime do ônus de demonstrar, além da existência do dano, o liame de causalidade entre este e a conduta do ofensor, nexo sem o qual não se concebe responsabilidade (TJRJ; APL 0010805-58.2021.8.19.0038; DORJ 30/09/2024). Recurso provido, nos termos do voto do relator.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito